Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR. ESPOSA DOENTE. AUSÊNCIA. PROVA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que o pronunciamento judicial está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o magistrado não pode ser confundida com prestação jurisdicional deficiente.

2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença, no importe de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais, que se mostram adequados e compatíveis com a capacidade econômica dele.

4. A existência de um filho maior de idade que mora com o genitor e a patologia enfrentada pela esposa não permitem a redução da verba alimentar se não demonstrada a necessidade daquele e a dependência econômica do cônjuge.

5. Diante do princípio da paternidade responsável, que se extrai do artigo 226, §7°, da CF, não se mostra razoável transferir à menor a responsabilidade assumida pelo alimentante ao tomar empréstimo bancário, mormente quando inexistente prova de que os valores foram revertidos em prol da filha.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.